Tribunal: TJDFT
Processo: 0717075-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717075-76.2023.8.07.0020 RECORRENTE: JERRYANO DA NÓBREGA SILVA RECORRIDOS: EDÉLCIO MAGALHÃES DA SILVA E DJINANE DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. PROVA PERICIAL. DOCUMENTO ORIGINAL. INÉRCIA. PRESUNÇÃO VERACIDADE. ART. 400 CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. A parte que manifesta expresso desinteresse na produção de prova não pode depois arguir cerceamento de defesa, violação do contraditório e ampla defesa pela não realização da perícia pleiteada pela parte adversa. 2. A arguição de falsidade de documento justifica a realização da perícia sobre o documento original, que, se não for apresentado, atrai a incidência da presunção de veracidade do que se pretendia provar, conforme inteligência do art. 400 do CPC. 3. Negou-se provimento aos recursos. O recorrente alega violação aos artigos 369, 373 e 400 do Código de Processo Civil, defendendo que o acórdão não permitiu a produção de prova essencial para a formação do convencimento judicial, o que configura cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a exigência apenas do documento original para a realização da perícia impediu que o insurgente se desincumbisse do ônus probatório. Alega, ainda, que a falta de flexibilização ou consideração de outras provas resultou em grave cerceamento de defesa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 369, 373 e 400 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que: “O apelante Jerryano manifestou expresso desinteresse na produção de provas, e o apelante Edelcio sequer se manifestou. Assim, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto sequer houve pedido de produção de prova por parte dos apelantes. (...) A perícia apenas não foi realizada pela desídia do embargante que, instado a apresentar o documento original, por duas vezes, quedou-se inerte e absteve-se de apresentar até mesmo justificativa para a não apresentação do documento original. (...) Embora o embargante tenha juntado cópia da cessão de direitos, cessa a fé do documento particular quando impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade (art. 428, I, do CPC). Ante a ausência de realização da perícia no documento original, em decorrência de omissão do próprio embargante, tem-se que não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado (art. 373, I, do CPC), portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida” (ID 60058651). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “é deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o julgado impugnado, apresentando razões recursais dissociadas. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.123.785/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015